Tribunal: TJDFT
Processo: 0744062-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Embargos de Declaração opostos sob o fundamento de que houve equívoco na indicação do valor da causa no item 7 do acórdão impugnado.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos resta configurada contradição em relação ao valor da causa arbitrado na sentença.
4. Dessa forma, considerando a concordância das partes em relação ao erro material, acolho os embargos de declaração opostos para reconhecer o valor da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem alteração do dispositivo.
5. Embargos de Declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para afastar a contradição apresentada. Acórdão mantido na parte dispositiva. Sem condenação em custas e honorários.
6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.